Tribunal: TJBA
Processo: 0533689-67.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533689-67.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: DAIANE DE JESUS PINHO e outros

Advogado(s)
:
EDVALDO BISPO DOS SANTOS, VILOBALDO MIRALHA ALVES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MENOR IMPÚBERE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO DOCUMENTALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0533689-67.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada DAIANE DE JESUS PINHO e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.